Tribunal: TJPA
Processo: 0007292-47.2016.8.14.0022
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE NULIDADES. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DECOTE DAS MAJORANTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? As nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que as partes tem pra se manifestar, o que não ocorreu no caso dos autos, bem como a suspeição do juízo não foi suscitada nos termos do art. 254 do CPP, operando-se a preclusão das matérias. Ademais, não se verifica nenhum excesso, por parte da acusação ou do magistrado, capaz de gerar as nulidades alegadas pela defesa.2 - A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes.3 ? Mostra-se incontroversa a autoria delitiva, restando claro nos autos que os réus, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticaram os assaltos. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, inclusive as confissões extrajudiciais dos recorrentes, sua prisão em flagrante com a moto roubada, seus reconhecimentos seguros na Delegacia, os depoimentos em juízo e as circunstâncias dos delitos, não havendo que se falar em absolvição ou decote de majorantes.4 ? Mesmo após o ajuste do vetor das consequências do delito, que deve ser neutro aos apelantes, lhes restam fundamentadamente fixados de forma desfavorável os vetores da conduta social e das circunstâncias do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.5 ? O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos réus encontra-se nos termos do art. 33, §2º, alínea ?a?, do CP, não reclamando qualquer reparo.6 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007292-47.2016.8.14.0022
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IGARAPÉ MIRI (VARA ÚNICA)
APELANTES: ALESSANDRO SILVA DE SOUSA e RAPHAEL DA SILVA LOBATO (Adv. AMADEU PINHEIRO CORREA FILHO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE NULIDADES. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DECOTE DAS MAJORANTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - As nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que as partes tem pra se manifestar, o que não ocorreu no caso dos autos, bem como a suspeição do juízo não foi suscitada nos termos do art. 254 do CPP, operando-se a preclusão das matérias. Ademais, não se verifica nenhum excesso, por parte da acusação ou do magistrado, capaz de gerar as nulidades alegadas pela defesa.
2 - A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes.
3 - Mostra-se incontroversa a autoria delitiva, restando claro nos autos que os réus, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticaram os assaltos. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, inclusive as confissões extrajudiciais dos recorrentes, sua prisão em flagrante com a moto roubada, seus reconhecimentos seguros na Delegacia, os depoimentos em juízo e as circunstâncias dos delitos, não havendo que se falar em absolvição ou decote de majorantes.
4 - Mesmo após o ajuste do vetor das consequências do delito, que deve ser neutro aos apelantes, lhes restam fundamentadamente fixados de forma desfavorável os vetores da conduta social e das circunstâncias do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
5 - O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos réus encontra-se nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CP, não reclamando qualquer reparo.
6 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ocorrida no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALESSANDRO SILVA DE SOUSA e RAPHAEL DA SILVA LOBATO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, que os condenou, cada um, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP (três vezes, em continuidade delitiva) à pena de 8 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Consta da sentença que:
¿(...) Narra a denúncia que os réus, em unidade de desígnios, com o uso de uma arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraíram a motocicleta de Sidio Dutra Rodrigues. Logo após, subtraíram o celular de Raimunda de Nazaré Silva Ferreira e, em seguida, o celular de Luan Millians de Almeida Sousa. Após os três roubos, os acusados desferiram disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam aguardando a refeição próximo a uma venda de churrasquinho, oportunidade em que restaram feridos um adolescente (Everton) e uma criança (Miguel). Sustenta a denúncia que os acusados foram capturados de posse da motocicleta roubada, logo após as práticas dos crimes e foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia, tendo, inclusive, perante a autoridade policial, confessado os crimes em razão de vingança pela morte de um amigo. (...)¿

O feito foi desmembrado, formando autos separados para apuração dos supostos crimes de tentativa de homicídio, permanecendo neste feito apenas a apuração referente aos crimes contra o patrimônio.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os réus na forma antes deduzida (sentença às fls. 147/160).

Inconformada, a defesa dos réus interpôs apelo (fls. 164/179) onde pede:
1 - Que seja reconhecida preliminar de nulidade do feito, por cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, prova ilícita e imparcialidade objetiva do juízo, que enseja sua suspeição, requerendo a anulação do processo desde a audiência do dia 27/01/2016 e, consequentemente, a soltura dos réus, por excesso de prazo;
2 - A absolvição dos recorrentes, sob alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas;
3 - Decote das majorantes;
4 - Reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e imposição de regime inicial menos gravoso.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento dos recursos (fls. 183/187).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para reforma da dosimetria das penas (fls. 204/209).

É o relatório, que encaminhei à

revisão

em 30/07/2020
.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - Da preliminar de nulidade:

A defesa pede que seja reconhecida preliminar de nulidade do feito, por cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, prova ilícita e imparcialidade objetiva do juízo, que ensejaria sua suspeição, requerendo a anulação do processo desde a audiência do dia 27/01/2016 e, consequentemente, a soltura dos réus, por excesso de prazo.

Alega, em suma, que o juiz que presidiu a primeira audiência teria interrompido as perguntas do advogado e encerrado o depoimento, de forma a impedir que o advogado continuasse com as perguntas à testemunha policial Antônio da Silva Araújo, o que configuraria
o cerceamento de defesa
; que houve
violação ao devido processo legal
porque o promotor teria sido capcioso ao elaborar as perguntas às vítimas; que, por tais motivos, o interrogatório dos réus se afigura
prova ilícita
, bem como por evidenciar a imparcialidade objetiva do Juiz que, ao formular perguntas aos réus, teria manifestado opinião ou tendência contra eles, porquanto afirmou que: ¿ficaria difícil de acreditar nos réus¿; que teria advertido os acusados sobre os benefícios da confissão; bem como afirmado que ¿as vítimas os haviam reconhecido¿ e que, portanto, ¿ficaria difícil acreditar nas versões dos acusados¿, afirmando, finalmente,
a suspeição do magistrado
.

Ocorre que, sem a necessidade de maiores delongas e, como muito bem apontado pela Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, as alegações, além de
preclusas
, não encontram qualquer respaldo nos autos.

É cediço que as nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que as partes tem pra se manifestar e,
in casu
, não consta do termo da audiência impugnada nenhuma irresignação da defesa (fls. 54/57), bem como a suspeição do juízo não foi suscitada nos termos do art. 254 do CPP, alias, todas estas alegações foram trazidas apenas em alegações finais pela defesa e devidamente rechaçadas pelo juízo por ocasião da sentença.

Saliente-se, por oportuno, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada
'nulidade de algibeira'
- aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais

Ademais, conforme se extrai da mídia de fl. 58, não verifico nenhum excesso, por parte da acusação ou do magistrado, capaz de gerar as nulidades alegadas pela defesa.

Nesse sentido:
¿PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRA PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS E PRECLUSÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". AFERIÇÃO DO REQUISITO FORMAL DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se reconhece a denominada "nulidade de algibeira" quando a parte não a suscita em momento oportuno e nem demonstra prejuízos à defesa de suas pretensões. (...)¿ (STJ, Corte Especial, EDcl na SEC 12236/EX, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/02/2020)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE AUSENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO. ATO DISPENSADO POR ACUSAÇÃO E DEFESA. PROVAS INQUISITORIAIS. CONFISSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). III - In casu, trata-se de prática vedada em nosso ordenamento a apresentação de nulidades tardias, protelatórias, em especial, quando a própria d. Defesa foi quem lhes deu causa, ao menos, em parte, apenas como forma de tentar a absolvição, quando elas já eram, há muito, de conhecimento do insurgente (venire contra factum proprium). Habeas corpus não conhecido.¿ (STJ, Quinta Turma, HC 537417/RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 03/12/2019)

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada, restando prejudicado o pleito liberatório, vez que atrelado às nulidades aventadas
.
2 - Do pleito absolutório e de decote das majorantes:

A defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes, sob alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como o decote das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma.

Conforme apontado pelo juízo, no
decisum
guerreado, o conjunto probatório dos autos é inequívoco. Os acusados foram flagrados, pela polícia, na posse da motocicleta roubada. Os policiais confirmaram que saíram em perseguição em razão da informação repassada por populares que descreveram os suspeitos, cujas características eram as mesmas dos acusados encontrados com a motocicleta. Os policiais também referiram que os acusados confessaram os crimes no momento da abordagem. Os acusados, de fato, em que pese tenham insistido na negativa de autoria em interrogatório judicial, confessaram perante a autoridade policial. A vítima narrou em juízo que eram duas pessoas, mas que estavam com os rostos cobertos, por isso não pode reconhece-los. Ora, todo esse conjunto probatório leva à indubitável conclusão da presença da materialidade e autoria do roubo da motocicleta praticada contra a vítima Sídio.

Ora, os réus foram presos em flagrante armados e com a moto de uma das vitimas. Tal prova resta irrefutável.

As circunstancias dos demais delitos e as declarações das vitimas de que eram dois indivíduos em uma moto preta, bem como o reconhecimento na Delegacia (fls. 06, 08 e 10, do IP em apenso), não deixam duvidas de que se tratava dos recorrentes.

A vítima Luan narrou em juízo que foi abordado por uma moto preta com dois indivíduos; que havia uma arma apontada para seu peito; admite que no dia do roubo reconheceu a moto e os indivíduos que lhe roubarem, mas hoje (data da audiência), em razão do tempo decorrido, já não lembra mais e não tem certeza em reconhecê-los. Ressaltou que no dia do crime fez o reconhecimento inequívoco dos acusados, mas hoje tem dúvidas. Confirma que reconheceu perante a autoridade policial o revolver utilizado no roubo.

O Policial Fernando disse, em juízo, que foram acionados pelo telefone interativo em razão de um baleamento. Afirmou que os acusados foram perseguidos com base nos relatos dos populares que informaram o baleamento de uma criança e forneceram as características dos suspeitos. Diante disso houve perseguição. Os acusados tentaram fugir. Logo após, foram flagrados na posse da moto roubada e com uma arma, próximo à delegacia. No momento da abordagem, os acusados confessaram os crimes. Diz que as vítimas e familiares estavam desesperados no hospital, que uma das vítimas foi até a delegacia e reconheceu os acusados (mas não viu o momento do reconhecimento). Relatou que os acusados são conhecidos da polícia por participarem de gangues e cometerem roubos na cidade. Narrou que o episódio causou repercussão na cidade.

Corroborando o depoimento acima, o outro policial testemunhou em juízo, relatando os acontecimentos.

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório formado nos autos revela incontroversa a autoria delitiva. Resta claro nos autos que os réus, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticaram os assaltos.

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo decote de majorantes.
3 - Reforma da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria das penas dos recorrentes, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal, e seja abrandado o regime inicial.

As dosimetrias das penas foram idênticas e autorizam sua analise conjunta.

Ao analisar as circunstâncias judiciais dos apelantes, o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis as suas
condutas sociais
, as
circunstâncias
e
consequências
do delito, para fixar suas penas-base em 07 (sete) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa, portanto, no patamar médio previsto em Lei.

Na segunda fase, o magistrado considerou concorrer a agravante do motivo torpe (os réus praticaram os roubos para se vingar) e as atenuantes da menoridade e da confissão (mesmo que extrajudicial, porquanto utilizada como fundamento para a condenação), motivo pelo qual reduziu as penas, passando a ser de 5 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa.

Ausentes causas de diminuição, porem, presente a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 (concurso de pessoas), razão pela qual majorou as penas em 1/3, fixando-as em 7 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa.

O magistrado considerou a mesma dosimetria para os 3 roubos e, por considerar se tratar de continuidade delitiva, aplicou apenas uma delas, majorada em 1/5, tornando as penas DEFINITIVAS em 8 ANOS e 9 MESES DE RECLUSÃO E 100 DIAS-MULTA.

Em que pese, a meu sentir, as consequências do delito devam ser consideradas neutras, vez que não extrapolaram as inerentes ao tipo, remanescem fundamentadamente desfavoráveis aos réus a sua conduta social e as circunstancias do delito, estas ultimas que foram graves, na medida em que perpetradas com arma de fogo ostensivamente utilizadas contra as vitimas (o emprego de arma foi devidamente considerado na primeira fase da dosimetria, já que existem duas majorantes e o magistrado usou o concurso de pessoas na 3ª fase).

Dessa forma, mostra-se justificada, necessária e razoável a quantidade de pena imposta aos recorrentes.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Dessa forma, as penas fixadas se mostram em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

Nessa esteira, anoto que o regime inicial de cumprimento de pena imposto (fechado) encontra-se nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CP, portanto, adequado e em obediência aos ditames legais.
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator